Tribunal: TJDFT
Processo: 0710392-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL. ESCRITURÁRIO. EDITAL. OBSERVÂNCIA. BANCA EXAMINADORA. COBRANÇA DE CONTEÚDO PREVISTO NO EDITAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Legitimidade ad causam diz respeito a pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. 1.1. Na inicial, o autor narrou ter participado de concurso público regido pelo Edital no 001/2022 – BANCO DO BRASIL, organizado pela banca examinadora Fundação Cesgranrio, destinado à “formação de cadastro de reserva para provimento de vagas, no nível inicial da Carreira Administrativa, no cargo de Escriturário” do referido Banco. É o quanto basta em sede de relação jurídica de direito material entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação.
2. “Nos termos da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 485 – RE-RG no 632.853/CE), em que discutida a controvérsia constitucional sobre o controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público, foi firmada a tese no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, ao realizar o controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as respectivas notas atribuídas..” (Acórdão 1999358, 0732506-13.2023.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.). 2.1. Na hipótese, além de o conteúdo da impugnada Questão 16 do certame estar previsto no edital que rege o concurso, não há que se falar em erro grosseiro na Questão 30. Além disso, o parecer disponibilizado pela banca explica pormenorizadamente a alternativa correta de cada questão. Assim, não cabe intervenção do Judiciário quando há mera divergência interpretativa, devendo prevalecer o posicionamento adotado pela banca.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, desprovido.